Tribunal: STF
Processo: ARE 1579202
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que, em 16.10.2019, negou provimento à apelação criminal interposta pelo agravante. Manteve-se sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Serra/ES, que, em 14.8.2018, condenou-o, com corréus, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Esta a ementa do acórdão recorrido do Tribunal estadual:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELO ARTIGO 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06 – 1. PRELIMINARES - 1.1. NULIDADE DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – INDEPENDÊNCIA – REJEITADA - 1.2. NULIDADE DE PROVAS – POSSIBILIDADE DE TRANSCRIÇÃO PARCIAL DE DADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEITADA - 1.3. NULIDADE DA SENTENÇA – IRREGULARIDADES DO INQUÉRITO – PRECLUSÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - 1.4. NULIDADE DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE OITIVA DE INFORMANTE NÃO UTLIZADO - 1.5. - 2. MÉRITO: 2.1. PROVAS INCONTESTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS PELOS QUAIS OS APELANTES FORAM CONDENADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - 2.2. CONSTATAÇÃO DE ÂNIMO ASSOCIATIVO ENTRE OS RECORRENTES - 2.3. INVIABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - 2.4. DOSIMETRIAS FEITAS NA FORMA DOS ARTIGOS 59 E 68 DO CP 2.5. DECOTE DE AGRAVANTES - 2.5 IMPOSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES RECONHECIDAS EM SENTENÇA – OCORRÊNCIA DA PRÁTICA DO CRIME EM DESOBEDIÊNCIA A DEVERES DO CARGO E FUNÇÃO DE DIREÇÃO DO SEGUNDO APELANTE - 2.6. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE - 2.7. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - 2.8. INVIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - 2.9. RECURSOS IMPROVIDOS” (fl. 6, e-doc. 54).



    Embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados pelo Tribunal estadual, por unanimidade (e-docs. 57 e 75).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. X, XII, XIII, XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV, LV, LVI e LXIII do art. 5º, o inc. II do 
art. 19, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 129 da Constituição da República.



    Afirmou que ”a Parte Recorrente confessou todos os fatos denunciados, sendo que apenas atribuiu a eles interpretação jurídica distinta ao se defender da acusação, lançando mão da tese de excludente de ilicitude de estar no estrito cumprimento do dever legal de interceder quando observa situação de flagrante, razão pela qual a pena merece ser atenuada pelo Art. 65, III, ‘d’, CP, ex officio, no caso de a condenação ser mantida, individualização da pena do Art. 52, XLVI, CRFB/1988” (fls. 11-12, e-doc. 82).



    Argumentou que ”o acórdão [recorrido] reconhece que a pessoa que teria informado a localização da droga deixou de ser ouvida em juízo, cujo depoimento, senão o mais importante para deslinde da causa, seria um dos mais importantes, já que o Éder, o informante, teria condições de depor e explicar que a intenção dos agentes policiais – e da Parte Recorrente – era de cumprir com seu estrito dever legal” (fl. 13, e-doc. 82).



    Asseverou que ”a realização da prova em grau recursal, para ser dispensada, deve ser devidamente fundamentada, sendo certo que a previsão do relator de que a prova seria prejudicial aos interesses da Parte Recorrente é insuficiente para negativa da produção da prova, conforme entendimento do STF” (fl. 13, e-doc. 82).



    Salientou que ”os aparelhos de celular foram entregues na situação de flagrância de terceiros, não na flagrância da Parte Recorrente; logo, os delegados ao requisitarem acesso a mensagens e arquivos de maneira torpe e maliciosa, fizeram crer que o conteúdo dos dispositivos eletrônicos seria utilizado para instrução de inquérito policial de outrem, não da Parte Recorrente. (...) [A] obtenção de acesso aos aparelhos celular por meio de estratégia sub-reptícia da PCES ofende a literalidade do Art. 5º, X, XII, XXXV, LIV, LV, LVI e LXIII, CRFB/1988” (fl. 15, e-doc. 82).



    Sustentou que ”somente poderá haver condenação, quando houver pedido de absolvição do Parquet, se o julgador esclarecer o porquê de discordar da promotoria e o porquê de o acusado merecer ser condenado. (...) [C]omo consectário lógico da absolvição do associação para traficância de entorpecentes, postula-se a aplicação do Art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006, acaso seja mantida a condenação do Art. 33, caput, Lei 11.343/2006” (fls. 16-17, e-doc. 82).



    Estes os pedidos:



     ”(...)



    c) o PROVIMENTO do recurso extraordinário para se nulificar o acórdão recorrido, com o desígnio de que o TJES rejulgue a causa quanto aos error in procedendo articulados; e 



    d) o PROVIMENTO do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido para se absolver a Parte Recorrente por meio de revaloração dos fatos; e 



    e) o PROVIMENTO do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido para absolvição da associação para traficância de entorpecentes e a aplicação do Art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006, e do 
Art. 65, III ‘d’, CP” (fl. 20, e-doc. 82).



    3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o 
Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, assentando a ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282, 284, 356 e 636 deste Supremo Tribunal (e-doc. 94).



    4. Sobre a parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela qual negado seguimento, em razão da aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, o agravante interpôs agravo interno (e-doc. 104). Em 29.7.2021, o Plenário do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por unanimidade, a ele negou provimento (e-doc. 122).



    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que a “necessidade de análise da legislação infraconstitucional para julgamento do recurso extraordinário (...) é descabida, considerando que as ofensas constitucionais são diretas” (fl. 5, e-doc. 103).



    Acentua, quanto ao prequestionamento, que “as teses foram mencionadas implícita, explícita, numérica e/ou fictamente” (fl. 5, e-doc. 103).



    Pondera que “todas as teses recursais são baseadas nos fatos abordados nos acórdãos, em especial porque o postulado diz respeito à reinterpretação jurídica das conclusões do tribunal primevo” (fls. 5-6, e-doc. 103).



    Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 13, e-doc. 103).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No presente agravo, pretende-se afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, dos incs. X, XII, XIII, XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LVI e LXIII do art. 5º, do inc. II do art. 19 e do inc. I do art. 129 da Constituição da República.



    Pede-se reforma do acórdão recorrido para: a) anular a condenação do agravante por eventuais nulidades processuais, com novo julgamento da apelação pelo Tribunal estadual; b) absolver o agravante, sob alegação de ausência de provas suficientes quanto aos crimes a ele imputados; 
c) subsidiariamente, absolvê-lo do crime de associação para o tráfico de drogas e aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) e a atenuante de confissão espontânea na dosimetria da pena.



    8. Em 14.8.2018, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Serra/ES condenou o agravante, com corréus, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. O agravante foi condenado às penas de quinze anos e dois meses reclusão, em regime inicial fechado. O juízo sentenciante assentou:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia (fls. 02/09) em face de CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA, FÁBIO BARROS KIEFER, PAULO AUGUSTO XAVIER DA COSTA, JOHNNY CAU PEREIRA, EDIVAN GONÇALVES DE SOUZA e PÂMELA PEREIRA DOS SANTOS, todos devidamente qualificados nos autos, imputando aos acusados CARLOS, FÁBIO, PAULO, JOHNNY e EDIVAN a prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06 e à acusada PAMELA a prática do crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06. (...)



    Os Policiais Civis da DETEN ouvidos em Juízo (...) afirmaram que investigavam a prática de tráfico de drogas pelo acusado CARLOS, conhecido como ‘Paulista’, confirmando tais fatos com a sua prisão e as apreensões, bem como com a prisão do corréu EDIVAN. Ademais, o próprio EDIVAN, quando ouvido pela Autoridade Policial, confirmou que receberia para guardar o carro em sua residência e que sabia que tinha drogas no veículo. Portanto, o conjunto probatório deixa indene de dúvidas acerca da prática do crime de tráfico de drogas pelos acusados EDIVAN e CARLOS, os quais devem ser responsabilizados criminalmente por seus atos. 



    Quanto à situação dos acusados FÁBIO (policial civil da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Vila Velha), PAULO (policial civil da Divisão de Promoção Social – DPS, lotado em Serra) e JOHNNY (policial militar de Cariacica), é incontroverso que eles foram flagrados transportando mais de 300kg (trezentos quilogramas) da substância ilícita vulgarmente conhecida como ‘maconha’. 



    Depreende-se dos autos que Policiais Civis da Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes de Serra (DETEN) investigavam a prática do crime de tráfico de drogas, tendo com suspeito o acusado CARLOS (vulgo ‘Paulista’), e no dia dos fatos estavam em Carapebus, neste município, atrás de drogas que teriam sido transportadas para a região. Desse modo, em determinada rua, os Policiais Civis da DETEN encontraram um ‘comboio’ composto por 03 (três) carros, sendo eles um VW/GOL, com os réus FÁBIO e JHONNY nos bancos da frente e o correu EDIVAN no banco de trás; um FORD KA, carregado com as drogas, conduzido pelo [agravante] PAULO; e um veículo Corsa, conduzido pela acusada PAMELA. (...)



    Assim, PAULO, durante a madrugada, teria entrado em contato com o corréu FÁBIO, solicitando sua ajuda para investigar os fatos, o qual, também pela madrugada, ligou para o correu JOHNNY e requereu seu auxílio para darem apoio a PAULO. FÁBIO e JOHNNY, então, de madrugada, aceitaram o chamado, sem pestanejar ou questionar qual seria a investigação ou o que teriam que fazer, se deslocando de Cariacica até Serra para encontrarem com PAULO, sendo que os três estavam portando apenas as suas respectivas armas. Todavia, no caminho, o veículo em que JOHNNY e FÁBIO estavam teria apresentado defeito (justamente na entrada do bairro Carapebus, onde as drogas foram encontradas), sendo resgatados por PAULO. 



    Assim, quando estavam dentro do bairro Carapebus, PAULO teria visualizado no interior de um quintal o veículo que possivelmente estava com o grande carregamento de drogas, percebendo a existência de pessoas ao redor, as quais, empreenderam fuga. Ao encontrar o carro que suspeitava estar com as drogas PAULO avisou a FABIO e JOHNNY e todos entraram no imóvel, tendo localizado as drogas, abordado os moradores e, quando saíam do local, encontraram Policiais Civis da DETEN, acompanhados de um Delegado de Polícia, os quais estavam a procura dessas mesmas drogas transportadas pelos acusados (em típica investigação da delegacia especializada). (...)



    Ocorre que, ao compulsar detidamente os autos, entendo que a versão apresentada pelos réus foi apenas uma tentativa (previamente combinada entre eles) de evitar a responsabilização criminal em um eventual flagra da atividade criminosa. Dessa feita, ao analisar os autos da medida cautelar n. 0017952-53.2017.8.08.0048, apensa aos presentes autos, na qual consta a extração dos dados contidos no aparelho celular do acusado FÁBIO, em especial as conversas pelo aplicativo Whatsapp, verifico que, ao contrário do que sustentado pelos réus, quem tratava acerca da ação que originou o transporte das drogas e a prisão dos réus não era o acusado PAULO e sim o acusado FÁBIO. 



    É possível verificar que, enquanto o auto de prisão em flagrante é datado de 09/08/2017, as conversas entre FÁBIO e os interlocutores não identificados, tratando sobre a ação narrada na denúncia, ocorreu a partir de 27/07/2017, ou seja, 13 (treze) dias antes dos fatos. Nesse ínterim, também não assiste razão à tese defensiva de que os dados extraídos do aparelho celular de FÁBIO se referem a outras situações, diversas da apurada nos autos, pois é claro que se trata exatamente dos mesmos fatos narrados na denúncia, inclusive com identificação dos policiais (ora réus), horário da ação, modus operandi e tudo mais. 



    Inclusive, é possível perceber nesses diálogos que a participação dos corréus PAULO e JOHNNY já estava previamente ajustada, sendo necessária para o sucesso da empreitada, e que a ação conjunta dos três acusados não era nenhuma novidade. (...)



    Tentando passar confiança ao seu interlocutor, o acusado FÁBIO ressalta que não é a viatura que o faz policial, mas a sua carteira funcional e que se policiais (no legítimo exercício das suas funções) aparecerem e verificarem que não se trata de viaturas policiais, ele se identificaria como policial. Ademais, alega que o medo que o interlocutor tem é em decorrência de outra situação em que eles ‘estavam pegando dinheiro do cara’. Por fim, ressalta que se outros policiais aparecerem, ele terá que, para justificar, afirmar que a droga era decorrente de um flagrante: (...)



    Assim, todas as transcrições anteriores, associadas aos fatos narrados na denúncia, às versões apresentadas pelos réus e aos depoimentos das testemunhas policiais deixam indene de dúvidas que a ação dos acusados FÁBIO, PAULO e JOHNNY foi ilícita. (...)



    Necessário destacar, ainda, a ação da esposa do [agravante] PAULO, que também é policial civil, quando, utilizando-se da função que exerce, após a prisão em flagrante dos acusados, foi até o Posto de Combustíveis BKR e exigiu ao gerente do estabelecimento comercial as imagens das câmeras de segurança. (...) Tal ação é surpreendente e demonstra as desesperadas tentativas de evitar a comprovação do envolvimento dos réus na prática delitiva, visto que bastava requerer à Autoridade Policial ou a este Juízo a produção da prova e não utilizar indevidamente das funções de policial civil para obter a mídia que poderia conter imagens que contribuíssem para a investigação. 



    Inclusive, a Autoridade Policial, quando tomou conhecimento de que o HD externo que continha as mídias das câmeras de segurança foi retirado pela esposa do acusado PAULO, requereu a sua entrega para realização de perícia, o que foi feito. Todavia, por pura coincidência, não foi possível extrair nenhum vídeo ou imagem do HD externo, impossibilitando, assim, que a Autoridade Policial tivesse acesso aos dados nele contidos. Assim, fica claro que os acusados planejaram e arquitetaram toda a ação, inclusive as formas de 
não serem responsabilizados caso alguma coisa não desse certo, utilizando-se das suas funções para fins de obtenção de vantagem indevida” (fls. 1-19, e-doc. 30).



     



    9. Em 16.10.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0017162-69.2017.8.08.0048, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso do agravante. Mantiveram-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, nestes termos:



    “Preliminarmente, alegam as defesas vicio gerador de nulidade em razão da tardia juntada do depoimento do informante EDER, bem como diante da ausência de sua oitiva judicial. Entretanto, como bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça, a instrução probatória seguiu o rito ordinário de forma regular, conforme estabelecido pela legislação processual penal, tendo, ainda, sido garantido o contraditório e a ampla defesa a todos os apelantes durante o processamento do feito, e, ainda que não juntado o depoimento relativo ao informante Éder, o mesmo não fora utilizado pelo órgão acusatório e pela Magistrada de primeiro grau para embasar a condenação dos recorrentes. Além disso, não se mostra o informante Éder testemunha crucial para a modificação da sentença condenatória em absolutória, muito pelo contrário. Ao que tudo indica, as informações a serem prestadas são adversas ao réu, sendo a não juntada e a sua não oitiva até benéfica ao réu. (...)



    Portanto, válido mais uma vez se frisar que meras irregularidades da fase inquisitorial, que dão origem a documentos que servem de peça de informação, produzidas unicamente com o escopo de formar a opinião delitiva do titular da ação penal, não podem causar a nulidade da persecução, especialmente quando não há prejuízo à defesa. (...)



    Preliminarmente, alegam as defesas vício gerador, de nulidade das provas angariadas a partir dos celulares dos réus, requerendo o desentranhamento destas. Entretanto, tal preliminar deve ser categoricamente afastada, tendo em vista que não se extrai dos autos qualquer invasão aos aparelhos, tendo eles sido entregues pelos apelantes por força do seu estado de flagrância e posteriormente verificado seus conteúdos a partir de decisão judicial devidamente autorizada pela Autoridade Judiciária competente, conforme medida cautelar em anexo aos autos. (...)



    Por fim, diferentemente ao que alega a nobre defesa, a existência de manifestação favorável à absolvição em alegações finais ministeriais não vincula o julgamento do Juízo, em respeito ao principio da indisponibilidade da ação penal pública. (...)



    Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas, diante do detido exame dos autos, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos dos policiais que realizaram as diligências antes e durante a abordagem aos veículos utilizados no transporte das drogas, pelas quebras de dados de comunicações telefônicas e pelo próprio sucesso da operação. Examinando detidamente o feito, não há qualquer possibilidade de se acatar a tese de atipicidade de conduta por excludente de licitude do estrito cumprimento do dever legal. Não havia qualquer diligência autorizada pela autoridade policial competente para aquele tipo de transporte de droga.



    Segundo restou evidenciado do caderno processual, os apelantes PAULO e FÁBIO, utilizavam-se das prerrogativas de policiais civis e o recorrente JHONNY das de policial militar para realizarem o transporte e segurança dos entorpecentes fornecidos pelo apelante CARLOS EDUARDO, que eram armazenados na residência do correu EDIVAN e que posteriormente seriam comercializados com traficantes da Grande Vitória. O relatório confeccionado pela Autoridade Policial nos autos da Medida Cautelar de Quebra de Sigilo de Dados em anexo é esclarecedor e possui os trechos das mensagens e áudios transmitidos pelos apelantes e demais envolvidos. (...)



    Ademais, destacam-se surreais as circunstâncias da suposta condução do corréu EDIVAN pelos apelantes. O suposto conduzido estava dirigindo seu carro e sozinho dentro dele, sem a companhia de um policial para fazer sua guarda, já que numa situação flagrancial o preso é conduzido junto à viatura, ainda que descaracterizada, e, quando demonstrando os fundamentos necessários, algemado, a fim de evitar eventual fuga ou resistência. Assim, por mais que os apelantes ao serem interrogados alterem a versão dos fatos, negando a prática do ilícito penal, dizendo apenas que estavam realizando seu serviço, tenho que a versão ensaiada apresentada perante a Autoridade Judicial por FÁBIO, PAULO e JOHNNY destoa das demais provas constantes dos autos. (...)



    Quanto à estabilidade e às tarefas atribuídas aos apelantes PAULO, JHONNY e FÁBIO, apurou-se que eles realizavam o transporte e a segurança dos entorpecentes que vinham do Estado de Minas Gerais e da Bahia, eis que, na eventualidade de serem abordados, poderiam utilizar-se do fato de serem policiais (dois civis e um militar) e assim conseguirem furtar-se à busca no interior do veiculo, com o consequente êxito no transporte dos entorpecentes até o seu destino final. (...) Dessa forma, a prova testemunhal produzida durante a persecução penal demonstra com clareza o animus associativo entre os traficantes e agentes públicos, com o fim de conjuntamente transportarem grande quantidade de drogas com a justificativa de que elas seriam objeto de apreensão por atividade policial. (...)



    Por fim, diferentemente ao que alega a nobre defesa, a existência de manifestação favorável à absolvição em alegações finais ministeriais não vincula o julgamento do Juízo, em respeito ao principio da indisponibilidade da ação penal pública” (fls. 38-58, e-doc. 54).



    10. Quanto à alegação de nulidade processual, por não ter o informante Éder prestado depoimento durante a instrução processual, o Tribunal estadual assentou que, “ainda que não juntado o depoimento relativo ao informante Éder, o mesmo não fora utilizado pelo órgão acusatório e pela Magistrada (...) para embasar a condenação dos recorrentes. (...) Não se mostra o informante Éder testemunha crucial para a modificação da sentença condenatória em absolutória. (...) [M]eras irregularidades da fase inquisitorial, que dão origem a documentos que servem de peça de informação, produzidas unicamente com o escopo de formar a opinião delitiva do titular da ação penal, não podem causar a nulidade da persecução, especialmente quando não há prejuízo à defesa” 
(fls. 38-39, e-doc. 54).



    Sobre o argumento de que a entrega do aparelho celular pelo agravante aos policiais foi indevida e que as provas obtidas deveriam ser desentranhadas do processo, fundamentou-se que “não se extrai dos autos qualquer invasão aos aparelhos, tendo eles sido entregues pelos apelantes por força do seu estado de flagrância e, posteriormente, verificado seus conteúdos a partir de decisão judicial devidamente autorizada pela Autoridade Judiciária competente, conforme medida cautelar em anexo aos autos” (fl. 41, e-doc. 54).



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC 
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; 
e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 
DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC 
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. (...)” (RHC n. 257.172-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 210.982-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DEVER PROCESSUAL DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)



    4. Aplicação do princípio maior regente da matéria, pas de nullité sans grief, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, em se tratando de nulidade relativa, não se decreta sem prejuízo, razão pela qual inexistentes as nulidades apontadas. (...)



    6. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem” (ARE n. 1.252.725-AgR-segundo-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021).



    11. Quanto à comprovação da prática do crime de tráfico de drogas pelo agravante, o juízo sentenciante assentou ser “incontroverso que [o agravante e corréus] foram flagrados transportando mais de 300kg de (...) maconha” (fl. 9, e-doc. 30) e que “todas as transcrições (...), associadas aos fatos narrados na denúncia, às versões apresentadas pelos réus e aos depoimentos das testemunhas policiais deixam indene de dúvidas que a ação dos acusados FÁBIO, PAULO e JOHNNY foi ilícita” (fl. 17, e-doc. 30).



     O Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, ainda acrescentou que “[o agravante] e o [corréu] FÁBIO utilizavam-se das prerrogativas de policiais civis e o [corréu] JHONNY das de policial militar para realizarem o transporte e segurança dos entorpecentes fornecidos pelo [corréu] CARLOS EDUARDO, que eram armazenados na residência do corréu EDIVAN e que posteriormente seriam comercializados com traficantes da Grande Vitória. O relatório confeccionado pela Autoridade Policial nos autos da Medida Cautelar de Quebra de Sigilo de Dados em anexo é esclarecedor e possui os trechos 
das mensagens e áudios transmitidos pelos apelantes e demais envolvidos” 
(fls. 51-52, e-doc. 54).



    Sobre o crime de associação para o tráfico de drogas, o Tribunal estadual decidiu que o agravante e os corréus Jhonny e Fábio “realizavam o transporte e a segurança dos entorpecentes que vinham do Estado de Minas Gerais e da Bahia, eis que, na eventualidade de serem abordados, poderiam utilizar-se do fato de serem policiais (dois civis e um militar) e assim conseguirem furtar-se à busca no interior do veiculo. (...) A prova testemunhal produzida durante a persecução penal demonstra com clareza o animus associativo entre os traficantes e agentes públicos, com o fim de conjuntamente transportarem grande quantidade de drogas” (fls. 55-56, e-doc. 54).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, sobre a alegação de ausência de provas suficientes para condenação do agravante pelos crimes a ele imputados, seria necessário revolvimento do acervo 
fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.552.500-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. (...)



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.526.290-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.473.809-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024).



    12. Quanto ao pedido de aplicação do redutor previsto no § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fundamentou-se pela sua impossibilidade, pois “constata-se de forma clara o vínculo associativo estabelecido entre PAULO, JHONNY e FÁBIO, em concurso de agentes e com funções definidas no transporte de drogas, o que é suficiente para a configuração do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. (...) Afasta-se, desde já, o pedido recursal de aplicação da causa de diminuição